Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708708-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALVARO LOTUFO MANZANO, EDNA OLIVEIRA LOTUFO MANZANO DECISÃO Vistos, etc. Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifico que houve interposição de Agravo Interno pelo Distrito Federal nos autos do PUIL 3540-DF (2023/0070284-4) - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, conforme noticiado pelo embargante por meio da petição ID 52531574, e que em 19/06/2023 transcorreu o prazo para a agravada apresentar resposta. Em 24/11/2023, os autos foram redistribuídos por prevenção em razão de sucessão ao Ministro Afrânio Vilela – Primeira Seção, e referido recurso encontra-se pendente de julgamento. Embora não tenha havido determinação de suspensão dos processos afetos à matéria até a presente data, é certo que o judiciário deve prezar por uma jurisprudência estável, íntegra e coerente , nos termos do artigo 926 do CPC. O julgamento do presente processo pode conflitar com eventual decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pelos embargados por meio da petição ID 52950394, e suspendo o trâmite dos presentes autos, até ulterior julgamento do Agravo Interno em referência pela Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito